Tribunal: TJDFT
Processo: 0736437-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE ABSOLUTA. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prosseguindo o feito quanto aos débitos tributários supervenientemente pagos ou suspensos durante a demanda e não havendo, ainda, qualquer efetiva comprovação quanto à quitação integral de dívida ativa, não há que se falar em nulidade absoluta quanto ao prosseguimento da execução fiscal restrita ao débito ainda pendente.
2. Por deter a propriedade, ainda que resolúvel, bem como a posse indireta do bem, vislumbra-se legalmente caracterizada a responsabilidade solidária do credor fiduciário pelos débitos tributários de IPVA do bem.
3. Não havendo lei complementar específica a impor eventuais limitações ao poder de tributar relativo ao IPVA na esfera estadual ou distrital, incumbe plenamente ao Distrito Federal, no exercício de sua competência legislativa, atribuir a responsabilidade tributária daqueles que se enquadram no fato gerador atinente à propriedade de veículos automotores, conforme previsto no art. 155, III, da própria CF, o que se verifica através da referida Lei Distrital n.o 7.431/85 e do Decreto n.o 34.024/2012, não havendo que se falar em inconstitucionalidade ou em violação ao CTN.
4. Recurso conhecido e não provido.